Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718057-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 41 LTDA. EMBARGADO: CLOVIS JERONIMO DE SOUZA, ADARCI PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora